Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE PROVAS. ARTIGO 371 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA. ÁREA COMUM. PRAZO. UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTA. APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não há vício de fundamentação na sentença que apresenta argumentos suficientes para justificar sua conclusão, de acordo com as causas de pedir e os pedidos constantes da petição inicial. A análise das provas de forma contrária à pretendida pela parte não configura vício, mas concretização do princípio do livre convencimento motivado. De acordo com o artigo 371, do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Com fundamento nos artigos 6o, III, e 39, XII, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo prazo específico para entrega dos espaços comuns, aplica-se aquele que consta do contrato para o espaço privativo, computado o prazo de tolerância. No caso de atraso na entrega da área comum do edifício, aplica-se a multa prevista, de forma proporcional, com fulcro no artigo 413, do Código Civil. Embora tenha sido demonstrado o inadimplemento contratual no que tange à entrega da área comum do condomínio no prazo acordado, não se vislumbra nenhuma ofensa aos direitos da personalidade, que pressupõe ofensa anormal à imagem ou ao patrimônio imaterial da vítima. A frustração experimentada diante da não concretização tempestiva do ajuste firmado entre as partes, embora cause aborrecimentos e contratempos, não configura dano moral.